Tribunal: STF
Processo: HC 49618
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. PENA BASE. 1. NÃO OCORRE CONTRADIÇÃO ENTRE OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E A SUA CONCLUSÃO. A CONDUTA DO ACUSADO
AJUSTA-SE AOS PRECEITOS PENAIS, PELOS QUAIS RESULTOU CONDENADO. 2.
SE NÃO OCORRE CIRCUNSTANCIA ESPECIAL DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO,
DESNECESSARIO SE TORNA A FIXAÇÃO DE UMA PENA BASE.